Tribunal: TJDFT
Processo: 0703440-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0703440-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: YARA TEIXEIRA CARMO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Banco Bradesco pretende obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Ceilândia, que, em sede de cumprimento de sentença, determinou que o Banco Bradesco anexasse aos autos os extratos relativos aos contratos no 242286298 e 0151188074, no prazo de quinze (15) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Em suas razões, o agravante sustenta ser possível a redução do valor imposto a título de multa diária em caso de ter sido fixada em patamar excessivo e implicar enriquecimento indevido do credor. Alega que sua revisão pode ser feita em sede de execução, pois ela não integra o mérito da sentença. Argumenta que a revisão da multa pecuniária pode ser realizada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, porquanto não está sujeita à preclusão. Afirma que a quantificação do valor arbitrado a título de multa coercitiva deve considerar o prejuízo que poderá ser ocasionado ao tutelado no caso de eventual descumprimento da obrigação fixada, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Aduz que a multa deve ser condizente com o conteúdo econômico da demanda. Alega que o perigo de dano irreparável emerge de eventual condenação do agravante ao pagamento de valores exorbitantes a título de astreintes, haja vista que não possui meios para cumprir o determinado na decisão recorrida. Liminarmente, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para afastar a multa aplicada. Subsidiariamente, requer o afastamento da multa aplicada, substituindo pela expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito ou a redução do valor da multa. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a probabilidade de provimento do recurso e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. À primeira vista, não se vislumbra qualquer prejuízo irreparável ou de difícil reparação que possa advir ao agravante em virtude da incidência de multa em caso de eventual descumprimento da obrigação de fazer que lhe foi imposta, pois o banco recorrente é instituição financeira sólida, cujo patrimônio sabidamente bilionário não terá sua higidez comprometida pelo eventual desfalque temporário de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Além disso, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado nas razões recursais. As astreintes têm finalidade inibitória, devendo ser fixadas em valor suficiente a desencorajar o descumprimento da obrigação imposta ao devedor, sem que isto implique enriquecimento ilícito do credor. A esse respeito, observe-se a seguinte lição de Nelson Nery Júnior, verbis: “Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz”. (Nery Jr., Nelson. Código de Processo Civil Comentado. 11a Ed. São Paulo: RT, 2010. p. 702.). Na hipótese vertente, a multa cominatória diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante total de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em primeira análise, atende razoavelmente aos parâmetros referidos, podendo a sua redução caracterizar um incentivo ou, pelo menos, uma facilitação para o descumprimento da obrigação. Por fim, cumpre consignar que o valor da obrigação principal consiste em norte para a fixação da multa pelo magistrado, não havendo impedimento legal para seu arbitramento em patamar superior ao da obrigação principal. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 9 de fevereiro de 2023 10:37:55. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator